Tribunal: TCU
Processo: 041.321/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13538/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.321/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anselma Felix da Silva (XXX.435.293-XX); Edna Gama da Silva (XXX.158.762-XX); Elizabeth dos Santos Moura (XXX.534.481-XX); Eujacio Ribeiro dos Santos (XXX.587.531-XX); Jose Lucio da Silveira (XXX.733.091-XX); Julio Ricardo de Oliveira (XXX.549.311-XX); Lindamar Borges Pires (XXX.996.851-XX); Maurino Ferreira de Sousa (XXX.919.781-XX); Silvio Mendonca Ribeiro (XXX.013.011-XX); Vania Maria Parreira de Oliveira (XXX.992.691-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.